Tribunal: TJBA
Processo: 0501601-46.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501601-46.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: NIRALDO ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, JORDANNA MEIRA MASCARENHAS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Niraldo Andrade Souza, reconhecendo a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento das indenizações pleiteadas. A COELBA alegou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, por suposta ausência de intimação regular. No mérito, buscou a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central reside na verificação da validade da intimação da sentença para fins de contagem do prazo recursal e, no mérito, na análise da existência de responsabilidade civil da concessionária por suposta interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica que teria gerado danos ao consumidor.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que a intimação da sentença ocorreu de forma irregular, uma vez que não foi realizada via Diário da Justiça Eletrônico na pessoa dos advogados da COELBA, em desrespeito ao disposto no art. 272, §2º, do CPC. Reconhecida, portanto, a tempestividade do recurso.
4. No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme preveem o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
5. A prova dos autos demonstra a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, sendo legítima a indenização por dano moral.
6. Inexistência de causas excludentes de responsabilidade. Precedentes do STJ reconhecem o dano moral presumido em casos de interrupção indevida ou falha grave na prestação do serviço de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É tempestiva a apelação interposta quando a intimação da sentença não observa a forma legal prevista no art. 272, §2º, do CPC, sendo realizada diretamente à parte, e não aos advogados constituídos por meio do Diário da Justiça Eletrônico."

"A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados pela interrupção indevida ou falha na prestação do serviço essencial, sendo devida a reparação por dano moral comprovado ou presumido, conforme a extensão da falha."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 272, §2º e 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.969/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27/05/2019; Súmula 83/STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0501601-46.2014.8.05.0141
, em que figuram como parte recorrente
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e parte recorrida
Niraldo Andrade Souza
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR